Tribunal: TJES
Processo: 0002305-27.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-27.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

APELADO: LUIZ ELISIARIO ULTRAMAR TEIXEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S.A. contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Luiz Elisario Ultramar Teixeira, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de água na residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público deve responder pela falha na prestação do serviço de fornecimento de água ao autor, diante da inversão do ônus da prova deferida no processo; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público pela prestação inadequada do fornecimento de água é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação da falha no serviço e do nexo de causalidade.

A inversão do ônus da prova, determinada na decisão de saneamento, transfere à concessionária o dever de demonstrar que não houve interrupção do fornecimento de água nas datas indicadas, o que não foi feito.

O dano moral decorrente da interrupção do serviço de abastecimento de água é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a prova do abalo sofrido.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 1.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em conformidade com precedentes da Primeira Câmara Cível do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A inversão do ônus da prova transfere à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do serviço prestado.

A interrupção do fornecimento de água configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando arbitrado em montante excessivo.

Deve incidir a taxa SELIC desde a citação sobre o valor da indenização por danos morais, quando a relação for de natureza contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002305-27.2020.8.08.0011

APELANTE:
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

APELADO:
LUIZ ELISARIO ULTRAMAR TEIXEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. em face da sentença proferida às fls. 114/115-v na ação indenizatória ajuizada por LUIZ ELISARIO ULTRAMAR TEIXEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 117/123), a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença pois o apelado, autor da ação, não comprovou a falta de abastecimento de água no seu apartamento, já que inexiste registro administrativo de reclamação nos dias objeto da demanda, tampouco pedido de envio de carro pipa para abastecer diretamente a sua residência.

Alega que não houve ausência/interrupção total do abastecimento de água em todos os apartamentos do Condomínio do Edifício Mais Rubi, mas sim dias pontuais em que a água não chegou a contento em alguns apartamentos, sendo que muitos deles não sofreram qualquer impacto.

Argumenta que o simples vídeo demonstrando o registro aberto e a ausência de água nas torneiras nas datas reclamadas, ou uma prova testemunhal, que seria plenamente possível ao autor produzir.

Defende que o autor/apelado não se desincumbiu do ônus de fazer prova mínima de que o seu apartamento foi um dos atingidos pela falta de água.

Aduz, pela eventualidade, que deve ser reduzida a indenização fixada, pois em caso idêntico, o Egrégio TJES arbitrou em R$500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 137/142).

Pois bem.
Em primeiro lugar, ao contrário do que defendido nas razões recursais, considerando que na decisão de saneamento e organização do processo (fl. 98) foi deferida a
inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, do CDC, cabe à Apelante/Requerida comprovar que houve abastecimento de água na residência do autor nos dias 02, 03, 08 e 09 de novembro e 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2020.

Sendo assim, conforme consignado na r. sentença apelada, a concessionária de serviço público Apelante não provou o efetivo abastecimento de água na residência do apelado nas datas indicadas na petição inicial.

Desta feita, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por se tratar de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa,
sendo que de acordo com as peculiaridade do caso concreto, entendo que deve ser reduzido o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais). No mesmo sentido, confira-se julgados deste Colenda 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO. 1. - Caracteriza-se como objetiva a responsabilidade da concessionária apelada no tocante a qualquer falha na prestação do serviço contratado e, por conseguinte, para a configuração da sua responsabilização civil é suficiente a demonstração de existência do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso ao consumidor, cabendo, ainda, ao fornecedor o ônus da prova quanto à descaracterização da má prestação do serviço questionado ou do nexo de causalidade. 2. -
O dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. - Considerando que é responsabilidade da concessionária de serviço público zelar pela manutenção das tubulações de seu sistema de abastecimento, tem-se que o rompimento de tubulação de água é um evento inerente à própria atividade desenvolvida e pode caracterizar, neste contexto, no máximo, um caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço. 4. -
Em caso de desabastecimento de água por oito dias (não consecutivos), o valor do dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5. - Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0002299-20.2020.8.08.0014; Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
REDUÇÃO DA QUANTIA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos. 2. Por outro lado, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela apelante, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado. 3. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da Samarco, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida da apelada,
adequado o quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(TJES, Apelação Cível nº 0005699-33.2020.8.08.0014; Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/02/2023).

Por fim, o valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação (relação contratual - artigo 405, do Código Civil), índice que engloba juros e correção monetária.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)